Tribunal: STF
Processo: HC 78772
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ENVIO DE MENOR PARA O EXTERIOR, COM O FITO DE
LUCRO (ART. 245, § 2 , DO CÓDIGO PENAL). FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL).
"HABEAS CORPUS".
1.      Alegações de:
        a) - violação aos princípios da reserva legal,
da ampla defesa e da individualização da pena;
        b) - não ter sido definido o regime de
cumprimento de pena;
        c) - estar configurada a possibilidade de
aplicação de penas alternativas, de acordo com a Lei nº
9.714/98; e
        d) - ter-se apurado a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva.
2.      Procedência, apenas, da argüição, sob a alínea
"b".
3.      Deferimento do pedido de "Habeas Corpus", apenas
para que se complete o acórdão impugnado, com a fixação do
regime de cumprimento de pena.
4.      No que concerne à aplicabilidade, ou não, da Lei
nº  9.714, de 25.11.1998, posterior ao aresto (datado de
10.11.1998), o pedido deve ser formulado, inicialmente,
junto ao Juízo das Execuções Penais (art. 66, I, da Lei nº
7.210, de 11.07.1984).
5.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte,
deferido, também parcialmente, nos termos do voto do
Relator.